Tribunal: TJMT
Processo: 1032946-54.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032946-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[A. E. P. D. S. - CPF: 065.487.441-79 (AGRAVADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELTON DA SILVA MOREIRA - CPF: 018.119.871-17 (ADVOGADO), COMERCIO DE GRAMAS ECO GRAMAS LTDA - CNPJ: 41.181.946/0001-89 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), COMERCIO DE GRAMAS ECO GRAMAS LTDA - CNPJ: 41.181.946/0001-89 (AGRAVADO), JOELTON DA SILVA MOREIRA - CPF: 018.119.871-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032946-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVADO: A. E. P. D. S., COMERCIO DE GRAMAS ECO GRAMAS LTDA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE COM CRIANÇA. QUEIMADURA POR EXPOSIÇÃO A MATERIAL ORGÂNICO EM COMBUSTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE PERIGOSA EM ÁREA URBANA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXCLUSÃO PREMATURA DO ENTE MUNICIPAL DO POLO PASSIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra decisão monocrática desta Relatoria que, nos autos do Agravo de Instrumento, deu provimento ao recurso para reformar a decisão de primeiro grau e determinar a manutenção do ente municipal no polo passivo da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, ajuizada em razão de acidente no qual criança sofreu queimaduras por exposição a material orgânico em combustão.

2. A decisão de primeiro grau havia acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município, sob o fundamento de inexistência de competência fiscalizatória específica e ausência de nexo causal direto entre eventual omissão municipal e o dano sofrido pela autora.

3. A decisão agravada reformou esse entendimento, consignando que a exclusão prematura do ente municipal era inadequada e que a legitimidade passiva, aferida segundo a teoria da asserção, restaria configurada diante da imputação, em tese, de omissão administrativa no dever de fiscalização de atividade potencialmente perigosa desenvolvida em área urbana, com possibilidade de reavaliação futura após a instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em erro ao determinar a manutenção do Município de Lucas do Rio Verde no polo passivo da ação indenizatória, considerada a alegada ausência de competência fiscalizatória municipal sobre a atividade desenvolvida pela corré Comércio de Gramas Eco Gramas Ltda.; (ii) examinar se a ausência de nexo causal direto entre a omissão municipal e o dano narrado autoriza a exclusão do Município da lide nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legitimidade passiva deve ser aferida com base nas afirmações contidas na petição inicial, segundo a teoria da asserção, sendo suficiente, para esse fim, a narrativa que estabeleça, em tese, relação jurídica entre o demandado e o objeto litigioso. No caso concreto, a petição inicial atribui ao Município conduta omissiva consistente na ausência de fiscalização sobre atividade potencialmente perigosa desenvolvida em área urbana, o que revela pertinência subjetiva suficiente para sua permanência no polo passivo até o regular desenvolvimento da instrução probatória.

6. A exclusão prematura do ente municipal da lide prejudica a apuração acerca da existência, extensão e limites do dever fiscalizatório. Antecipar esse exame equivale a apreciar antecipadamente o mérito da controvérsia sem o substrato fático necessário.

7. A tese recursal de ausência absoluta de competência fiscalizatória municipal não afasta, neste momento, a legitimidade passiva do ente público. A Lei Complementar Municipal nº 57/2007 impõe ao Município deveres de controle e fiscalização sobre atividades urbanas potencialmente perigosas, cabendo à instrução probatória definir, concretamente, se a atividade desempenhada pela corré se enquadrava no âmbito dessa competência, sendo impróprio, em sede de cognição sumária, resolver definitivamente a questão em desfavor do autor.

8. O agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados e afastados na decisão monocrática, sem apresentar elemento novo apto a demonstrar erro, omissão ou ilegalidade no
decisum
impugnado, o que impede a reforma pretendida e torna hígida a conclusão anteriormente adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Desprovejo o Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. A legitimidade passiva do ente municipal em ação indenizatória fundada em omissão no dever de fiscalização deve ser aferida com base na teoria da asserção, sendo suficiente que a petição inicial atribua, em tese, conduta omissiva relacionada ao dano alegado."

"2. A exclusão prematura do Município do polo passivo é inadmissível quando a verificação da existência, extensão e limites do dever fiscalizatório depende de instrução probatória, sob pena de antecipação indevida do exame do mérito."

"3. A inaplicabilidade da Súmula 652 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto não importa, por si só, no reconhecimento da ilegitimidade passiva do ente público, se a controvérsia sobre a repartição de competências fiscalizatórias e o nexo causal ainda depende de dilação probatória para sua adequada resolução."

"4. O agravo interno que se limita a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar elemento novo apto a demonstrar erro, omissão ou ilegalidade, não comporta provimento."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal nº 57/2007; Lei Complementar Federal nº 140/2011; Constituição Federal, arts. 23, VI e VII, e 30, I e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1032952-61.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em 18/03/2026, publicado no DJE 26/03/2026; TJ-SP, Apelação Cível nº 10019927820248260279, Relator Des. Joel Birello Mandelli, 6ª Câmara de Direito Público, julgado em 10/12/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032946-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVADO: A. E. P. D. S., COMERCIO DE GRAMAS ECO GRAMAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde
(id. 350503870) contra decisão monocrática desta Relatoria (id. 337770875) que, em sede de Agravo de Instrumento interposto por
A. E. P. D. S.
, deu provimento ao recurso para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, determinando a manutenção do ente municipal no polo passivo da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos nº 1005881-80.2024.8.11.0045
, ajuizada em razão de acidente ocorrido em 09/09/2023, contra o ente municipal e
Comércio de Gramas Eco Gramas LTDA
.

A decisão agravada deu provimento ao recurso interposto pela criança acidentada (queimadura por exposição de material orgânico em combustão), para determinar o regular prosseguimento da ação com a manutenção do Município de Lucas do Rio Verde/MT no polo passivo da demanda, consignando que futuramente poderia ser reavaliada a legitimidade passiva, após a instrução processual, permitindo-se apurar se o Município detinha competência fiscalizatória do regular funcionamento das atividades potencialmente perigosas.

Sustenta o agravante, em síntese, que, a decisão agravada interpretou de forma ampliativa a Lei Complementar Municipal nº 57/2007, atribuindo ao Município responsabilidade fiscalizatória que, segundo afirma, compete primordialmente aos órgãos ambientais estaduais, nos termos da Lei Complementar Federal nº 140/2011.

Alega, ainda, inexistir nexo causal direto entre eventual omissão municipal e o dano narrado na ação originária, afirmando que a causa eficiente do acidente decorreu exclusivamente da conduta da empresa corré Comércio de Gramas Eco Gramas Ltda. e da ação da própria vítima, bem como sustenta a inaplicabilidade da Súmula 652 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo esse o entendimento, a submissão do recurso ao Colegiado, para que seja restabelecida a decisão de primeiro grau que reconheceu sua ilegitimidade passiva.

Nas contrarrazões, A. E. P. D. S. pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que a exclusão do Município da lide é prematura e que a apuração acerca da eventual omissão fiscalizatória depende de instrução probatória (id. 356656386).

Conforme certificado nos autos, decorreu o prazo sem manifestação da Comércio de Gramas Eco Gramas Ltda., para apresentação de contrarrazões (id. 357288385).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032946-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVADO: A. E. P. D. S., COMERCIO DE GRAMAS ECO GRAMAS LTDA

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o Município de Lucas do Rio Verde contra a decisão monocrática de id. 337770875, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por A. E. P. D. S. para reformar a decisão de primeiro grau e determinar a manutenção do ente municipal no polo passivo da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos nº 1005881-80.2024.8.11.0045.

Em suas razões recursais (id. 350503870), o agravante sustenta, em síntese: (i) inexistência de competência municipal específica para fiscalização técnica da atividade exercida pela corré Comércio de Gramas Eco Gramas Ltda.; (ii) que a atribuição fiscalizatória seria da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, nos termos da Lei Complementar Federal nº 140/2011; (iii) ausência de nexo causal direto entre eventual omissão municipal e o dano sofrido pelo autor; e (iv) inaplicabilidade da Súmula 652 do STJ ao caso concreto, por não se tratar de dano ambiental.

O presente Agravo Interno não comporta provimento.

Conforme expressamente consignado no decisum de id. 337770875, a controvérsia recursal se limita, nesta fase processual, à verificação da legitimidade passiva do Município, e não ao exame definitivo de sua responsabilidade civil. A petição inicial da ação originária atribui ao ente municipal conduta omissiva consistente na ausência de fiscalização sobre atividade potencialmente perigosa desenvolvida em área urbana, alegação que, em tese, revela pertinência subjetiva suficiente para sua permanência no polo passivo até o regular desenvolvimento da instrução probatória.

No caso, a parte autora (criança) sustenta que a empresa Comércio de Gramas Eco Gramas LTDA mantinha, em imóvel situado no território municipal, substâncias orgânicas previamente queimadas e expostas ao ar livre, sem proteção adequada, circunstância que teria contribuído para o acidente que causou queimaduras gravíssimas, que embasam o pleito indenizatório da ação base. Atribui ao Município omissão no dever de fiscalizar o regular funcionamento das atividades potencialmente perigosas, invocando dispositivos da legislação municipal que condicionam atividades de natureza perigosa ou nociva à licença ambiental e à fiscalização.

A exclusão prematura do Município da lide, como pretendido pelo agravante, mostra-se inadequada, pois a apuração acerca da existência, extensão e limites do dever fiscalizatório depende necessariamente de dilação probatória, especialmente quanto: (a) à natureza da atividade exercida pela empresa corré; (b) à classificação dos resíduos armazenados; (c) à exigibilidade de licenciamento ou fiscalização municipal; e (d) à eventual omissão administrativa relevante.

A tese recursal de ausência absoluta de competência fiscalizatória também não afasta, neste momento processual, a legitimidade passiva do ente público. Isso porque, como já destacado na decisão agravada, a Lei Complementar Municipal nº 57/2007 impõe ao Município deveres de controle e fiscalização sobre atividades urbanas potencialmente perigosas, cabendo à instrução definir, concretamente, se a atividade desempenhada pela corré se enquadrava no âmbito dessa competência.

Ainda que se reconheça a inaplicabilidade da Súmula 652/STJ ao caso concreto, isso não altera a conclusão pela ilegitimidade passiva do Município, pois a controvérsia deve ser resolvida à luz da repartição legal de competências fiscalizatórias e da inexistência de nexo causal direto.

Recentemente, em caso idêntico, decidiu a Desa. Maria Erotides Kneip:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO PREMATURA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu o Município de Lucas do Rio Verde do polo passivo, sob o fundamento de inexistência de competência fiscalizatória e ausência de nexo causal. A parte autora sustenta omissão do ente municipal no dever de fiscalizar atividade potencialmente perigosa exercida por empresa corré, requerendo sua responsabilização subsidiária.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva deve ser aferida com base nas afirmações contidas na petição inicial, conforme a teoria da asserção adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo suficiente a narrativa que estabeleça, em tese, relação jurídica entre o demandado e o objeto litigioso.

4. A imputação de omissão administrativa no dever de fiscalização de atividade potencialmente perigosa, exercida em imóvel situado no território municipal, revela plausibilidade jurídica apta a justificar a permanência do ente público no polo passivo.

5. A Constituição Federal atribui competência comum aos entes federados para proteção do meio ambiente (arts. 23, VI e VII) e confere aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e promover o adequado ordenamento territorial (art. 30, I e II), sendo a Lei Complementar nº 140/2011 reforço normativo da atuação municipal no licenciamento e fiscalização de atividades de impacto local.

6. A responsabilidade civil do Poder Público por omissão, embora em regra subjetiva, exige demonstração de culpa específica e nexo causal, cuja verificação depende de instrução probatória, não sendo possível afastar, de plano, a existência de eventual dever jurídico de agir.

7. A jurisprudência reconhece a legitimidade do Município para responder por alegada omissão no exercício do poder-dever de polícia e admite sua responsabilização, inclusive subsidiária, por falha na fiscalização ambiental, nos termos da Súmula nº 652 do STJ.

8. A exclusão do ente municipal antes da instrução configura antecipação indevida do exame do mérito e impede a adequada apuração dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando que a petição inicial atribua, em tese, omissão administrativa relacionada ao dano alegado
.

2.
A exclusão do ente público do polo passivo é indevida quando a verificação de eventual omissão no dever de fiscalização depende de dilação probatória
.

3.
A imputação de falha no exercício do poder-dever de polícia ambiental justifica a manutenção do Município na lide até o julgamento de mérito
.

Dispositivos relevantes citados: (...) Jurisprudência relevante citada: (...)

(N.U 1032952-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/3/2026, Publicado no DJE 26/3/2026) Destaquei.

Vejamos ainda um julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo adotado na decisão agravada:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Ação contra o Município de Itararé, alegando omissão na fiscalização de queimadas realizadas por vizinho, que causavam transtornos e danos à saúde do autor e sua família. Requereu indenização por danos morais e medidas para cessar as queimadas. A sentença julgou improcedente o pedido, levando o autor a apelar.

II. Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em (i) a alegada omissão do Município na fiscalização das queimadas
e (ii)
a responsabilidade civil do ente público por danos causados ao autor
.

III. Razões de Decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois o juiz considerou suficiente a prova documental colhida.

4. O recurso não comporta provimento, pois o
Município adotou medidas para cessar as queimadas, como notificações e apoio da Guarda Civil, não configurando omissão que justifique a responsabilização
.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Legislação Citada: CPC, art. 370, art. 85, § 11, art. 489, § 1º.

Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 652. STJ, Embargos de Declaração no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 – Info 585.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10019927820248260279 Itararé, Relator.: Joel Birello Mandelli, Data de Julgamento: 10/12/2025, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/12/2025)

Ademais, o agravante se limita a reiterar argumentos já enfrentados quando do julgamento monocrático, sem trazer elemento novo apto a demonstrar erro, omissão ou ilegalidade na decisão impugnada.

Diante desse cenário, permanece hígido o entendimento de que a manutenção do Município no polo passivo é medida processualmente adequada, sem prejuízo de reavaliação futura, caso a instrução demonstre inexistência de omissão relevante.

Assim, inexistindo fundamento apto a alterar a conclusão anteriormente adotada, impõe-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026